Tribunal: TJBA
Processo: 8136657-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136657-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILDA PORTO CARMO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E LEGITIMIDADE DE BENEFICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE IRDR SOBRE A DELIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu, com resolução de mérito, execução individual fundada em título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, proposta pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, sob o fundamento de prescrição quinquenal. Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal na execução individual fundada em título judicial oriundo de ação coletiva; e (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade para promover a execução individual da sentença coletiva, especialmente diante da controvérsia acerca da necessidade de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admitiu o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) para uniformizar o entendimento acerca da delimitação dos beneficiários da sentença coletiva proferida na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 e da legitimidade para o ajuizamento das execuções individuais dela decorrentes. A instauração do incidente determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida, até o julgamento definitivo do IRDR, a fim de assegurar a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica. Como a controvérsia acerca da legitimidade da exequente para promover a execução individual integra o objeto do IRDR mencionado, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até a definição da tese jurídica pelo Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Sobrestamento do feito. Tese de julgamento: A existência de IRDR instaurado para definir a legitimidade dos beneficiários de sentença coletiva impõe a suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento do incidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136657-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GILDA PORTO CARMO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em sobrestar o processo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR